Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico e associação para o tráfico interestadual. Gravidade concreta do crime. Cumprimento de mandado de prisão temporária em circunscrição policial distinta.
1 – De acordo com o § 1o do art. 289-A do CPP, qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada em mandado de prisão registrado no CNJ, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu.
2 - A gravidade concreta do delito – crime permanente de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico – e a periculosidade do agente que reincide na mesma conduta, justificam manter a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública.
3 – Ordem denegada.